Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 CP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. DOLO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 331 do CP, aplicando-lhe a pena de 9 meses e 18 dias de detenção, com regime inicial semiaberto. Em suas razões, aduz que não houve dolo específico, tratando-se de conduta atípica. Argumenta, ainda, que não há provas suficientes de materialidade. Pede a reforma da sentença, para que seja absolvido por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, requer a absolvição por ausência de provas de materialidade, com amparo no art. 386, inciso VIII, do CPP.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 45561787). Parecer do MPDFT pugnando pelo não provimento do recurso (ID 45873466).
III. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Americana de Direitos Humanos. De acordo com o entendimento consolidado na tese “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. Portanto, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela permanece figura típica no ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, a jurisprudência do STJ preconiza que a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação.
IV. Nesse contexto, as provas são harmônicas no sentido de que o apelante praticou a conduta estampada no art. 331 do CP. Com efeito, os elementos colhidos em fase inquisitorial foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo depoimento do policial Hamilton (ID 45561770), o qual, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento do policial que realizou a prisão do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
V. Em reforço, a conduta do apelante, que proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, ocorreu no caso concreto. Portanto, as ofensas decorreram em razão da atuação policial e foram proferidas com a finalidade de ultrajar a atuação dos servidores públicos. Assim, não há que se falar em ausência de provas de materialidade ou de dolo específico, devendo a sentença ser mantida.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem custas e sem honorários.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.